Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI DO CONCURSO. COMUNICAÇÃO NOS TERMOS DA PREVISÃO EDITALÍCIA. LEI 4.494/2012. NOMEAÇÃO APÓS VALIDADE DO CONCURSO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e “determinar a convocação do autor, de forma pessoal e com garantia da sua ciência, para apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao concurso público de Edital n. 23-SEE/DF, de 13 de outubro de 2016”. Em seu recurso, alega que não existe qualquer disposição legal ou editalícia que dê amparo à pretensão do autor. Acrescenta que o princípio da publicidade foi devidamente atendido. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50209504) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 50209506).
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se verifica no caso. Preliminar rejeitada.
4. Depreende-se dos autos que o autor foi aprovado em 1.138o lugar no concurso público para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Secretário Escolar, Edital n. 23 de 13/10/2016 e teve a sua nomeação publicada no DODF n° 46, de 08 de março de 2023. Não comparecendo o autor para apresentar os documentos e demais procedimentos para nomeação ao cargo, restou desclassificado.
5. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para a Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame.
6. A Lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF, não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, além de ter revogado as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário.
7. No caso em apreço, constou no item 13.2 do edital "é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referente a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e (ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df".
8. O edital foi claro em definir que as publicações oficiais seriam realizadas por meio do Diário Oficial e no site do CESPE. Além disso, a Lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, além de ter revogado as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário.
9. No caso, o recorrente cumpriu a previsão editalícia e a legislação acerca da convocação do candidato, todavia a nomeação de candidato aprovado em concurso público com publicação somente no DODF e envio de e-mail passados cerca de 6 anos da homologação é contrária aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, pois não se pode esperar que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais.
10. Embora o ente público não esteja obrigado a realizar a comunicação pessoal (Lei Distrital 4.949/2012), além de ter constado no edital o dever do acompanhamento dos atos no Diário Oficial, o entendimento do STJ é que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas por publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).
11. A nomeação em concurso público expirada a validade, sem a notificação pessoal do interessado, viola os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme entendimento do STJ, supracitado.
12. Além disso, não se pode considerar que passados cerca de seis anos da homologação do concurso e havido a nomeação do candidato apenas no DODF, a Administração Pública tenha observado o Princípio da Publicidade do ato, já que o candidato sequer supria expectativa acerca de sua convocação, não podendo ser exigido dele o acompanhamento das publicações oficiais após a expiração da validade do concurso.
13. Por fim, o envio de e-mail genérico para todos os nomeados sem a comprovação do recebimento pelo candidato não alcança a finalidade do ato, de modo que não pode ser considerada realizada a convocação do candidatado. Ademais, não foi comprovado o envio de telegrama conforme alegado, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Com efeito, ausente a convocação válida do candidato, deve ser mantida a sentença nos termos em que proferida.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.